Tribunal: STF
Processo: HC 234490
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Michelly Nobre Silveira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar assim ementado:



     APELAÇÕES. DPU E DEFESA CONSTITUÍDA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. COAUTORIA. CONTINUIDADE DELITIVA. OPERAÇÃO CARRO PIPA. SERVIÇO REALIZADO POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO COMPROVAÇÃO. VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CREDENCIAMENTO FRAUDULENTO DE PIPEIROS. PRESTAÇÃO FRAUDULENTA DE CONTAS. ASSINATURAS FALSIFICADAS. RECEBIMENTO INDEVIDO DE PAGAMENTOS. SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. COMPROVAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. DECISÃO MAJORITÁRIA. 



    1. Os autos demonstraram a existência da perpetração de vários estelionatos na prestação de contas de civis cadastrados como motoristas de caminhão em contratos no âmbito da Operação Carro Pipa, consistentes em falsidades de assinaturas e duplicidade de processos, as quais geraram pagamentos indevidos por parte da Administração Militar. As falsidades documentais e ideológicas contidas nos processos de prestação de contas e pagamento da Administração Militar foram comprovadas por Laudo de Perícia Criminal Federal, bem como por Perícia de Avaliação Administrativo-Contábil. 



    2. A imputação descrita na denúncia restou suficientemente provada nos autos, que demonstram que parcela dos réus agiram como verdadeiros motoristas de fachada, participando da simulação de contratos de locação de veículo; fornecendo documentos pessoais e dados de contas bancárias; emitindo procurações com a finalidade de cadastrar veículos ligados à duas Acusadas, as quais encabeçaram e organizaram a empreitada criminosa no âmbito da Operação Carro Pipa e, após a prestação fraudulenta de contas, eivada por assinaturas falsas, receberam do Exército dinheiro por serviços que não executaram. 



    3. As condutas se amoldaram perfeitamente ao tipo penal do art. 251 do CPM, que tipifica o crime de estelionato, consistente na obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. 



    4. A sentença mostrou-se escorreita e em harmonia com as provas constantes dos autos, sendo corretamente constatada a presença da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, haja vista as condições de tempo, lugar e maneira de execução dos delitos. 



    5. Embora não se descarte o possível envolvimento de militares no conluio para a prática dos crimes perpetrados pelos envolvidos, especialmente por existirem documentos adulterados e assinaturas falsificadas que eram de trâmite interno da OM, a não identificação desses possíveis co-autores e/ou partícipes não impede a responsabilidade penal dos envolvidos, pois restou amplamente demonstrada a pratica da fraude por aqueles que foram identificados, os quais eram os destinatários finais dos valores recebidos indevidamente em razão do engodo aplicado. 



    6. A tese Defensiva de efetiva prestação do serviço por interposta pessoa e ausência de prejuízo à Administração Militar não encontrou respaldo nos autos. Embora tenha aduzido que as águas foram entregues por terceira pessoa, a Defesa não logrou comprovar a alegação e sequer trouxe aos autos os supostos motoristas entregadores em sua produção probatória, tratando-se de meras alegações desacompanhadas de provas. 



    7. O aproveitamento das facilidades proporcionadas por militares envolvidos no esquema fraudulento e da desorganização administrativa da OM para o auferimento de valores, por si, já demonstra a acentuada má-fé dos envolvidos, em especial daquelas que encabeçaram o esquema criminoso. Não bastasse, a existência de pipeiro que sequer possuia habilitação para dirigir caminhão, requisito básico exigido para figurar como credenciado no contrato perante a Administração Militar, reforça o elevado nível da fraude perpetrada. 



    8. As condutas das Acusadas se amoldam, perfeitamente, ao tipo penal do art. 251 do CPM. Restou perfeitamente delineado nos autos que elas arquitetaram o esquema criminoso e, para tanto, arregimentaram os demais acusados para serem cadastrados como motoristas pipeiros junto ao programa Operação Carro Pipa, recebendo vultosas quantias depositadas pela Administração Militar que, ludibriada tanto no cadastramento quanto na prestação de contas, efetuava os pagamentos indevidos. 



    9. Quanto aos demais envolvidos, viu-se que eles assinaram procurações, entregaram documentos, tiraram fotos junto aos veículos cadastrados, forneceram seus dados bancários e receberam as quantias depositadas em suas contas, efetuando o repasse às Acusadas, retendo uma parte. 



    10. Embora não haja provas de que as assinaturas falsificadas constantes dos processos de prestação de contas tenham sido realizadas diretamente pelos Acusados, tal comprovação se mostrou dispensável, pois para a caracterização do crime no qual foram os Acusados incursos, bastaria a comprovação do prejuízo alheio mediante fraude, artifício ou ardil, o que efetivamente restou demonstrado. 



    11. Os crimes praticados na modalidade tentada também restaram suficientemente comprovados, na medida em que os pagamentos de processos identificados como duplicados somente foram barrados em virtude de terem sido identificadas as irregularidades por parte da Administração Militar, que procedeu ao bloqueio dos repassasse (glosa) dos valores, circunstâncias essas alheias à vontade dos Acusados. 



    12. As penas aplicadas se mostraram razoáveis e proporcionais para responder aos injustos penais praticados. Valendo-se da discricionariedade motivada, o magistrado, fundamentadamente, sopesou, em desfavor de todos os Acusados, a circunstância judicial prevista no art. 69 do CPM, atinente à maior extensão do dano – em virtude da inexecução dos serviços de entrega de águas que vitimou a sociedade como um todo, mas especialmente várias comunidades necessitadas no interior do estado do Ceará, ressaltando que, à época dos crimes, a região Nordeste foi castigada com a seca mais longa da história do Brasil –, e, deste modo, fez incidir o aumento da pena base de todos os Acusados. 



    13. É cediço que não existem regras objetivas ou mesmo critérios matemáticos para a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria, de modo que o acréscimo à pena mínima decorre da avaliação negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM – segundo o livre convencimento do Juiz, após analisar todo arcabouço fático-probatório dos autos, mas sempre em obediência aos critérios de proporcionalidade e da ponderação das circunstâncias do crime –, devendo a pena ser mantida quando não ofenda a dispositivos legais. 



    14. Em atenção à jurisprudência do STJ, em se tratando de crimes de mesma espécie, a continuidade delitiva deve ser reconhecida com a soma dos delitos, tanto consumados quanto tentados, devendo-se, entretando, utilizar como base a pena mais grave correspondente ao estelionato consumado e a tentativa somente como causa de aumento da fração relacionada à continuidade, desconsiderando a causa de diminuição do art. 14 do CP comum. 



    15. Seguindo os parâmetros fixados pela Jurisprudência do STM e do STJ, a fração de aumento relativa à continuidade delitiva deve ser estabelecida utilizando-se o critério de exasperação da pena prevista no art. 71 do CP, da seguinte forma: um sexto (1/6) para a prática de 2 (duas) infrações; um quinto (1/5) para 3 (três) infrações; um quarto (1/4) para 4 (quatro) infrações; um terço (1/3) para 5 (cinco) infrações; um meio (1/2) para 6 (seis) infrações; e dois terços (2/3) para 7 (sete) ou mais infrações. 



    16. Aos agentes que organizam, ou promovem a cooperação no crime ou dirigem a atividade dos demais agentes e possuem o domínio jurídico dos fatos, deve ser reconhecida a circunstância agravante prevista art. 53, §2º, I, do CPM. 



    17. Como efeito da condenação, afigura-se correta a imposição da obrigação solidária dos envolvidos de repararem os danos sofridos pela União, nos termos do art. 109, incisos I e II, "b", do CPM c/c o art. 942 do Código Civil. Destarte, embora não haja insurgência quanto a este ponto específico, os autos fornecem elementos suficientes para a fixação dos valores nos patamares estabelecidos para a reparação do dano, de modo que o montante estabelecido é proporcional e adequado, equivalendo ao prejuízo material oriundo das práticas criminosas, suportado pela Administração Militar, coincidente com as tabelas de valores amparadas por Laudo Pericial. 



    18. Verificado erro meramente material na dosimetria, a pena deve ser readequada ao devido patamar. Precedente do STM. 



    Apelos não providos. Decisão majoritária 



    (Apelação n. 7000297-60.2021.7.00.0000/CE, ministro Leonardo Puntel)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja “redimensionada a pena da paciente, com alteração quanto ao regime inicial de cumprimento de pena para regime mais brando”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    Em consulta sitio eletrônico do Superior Tribunal Militar, observa-se que a condenação imposta ao impetrante já transitou em julgado (17/8/2023).



    Dessa forma, esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    (HC 144.742, redator para o acórdão o ministro Luiz Fux – grifei)



    Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não socorre à parte impetrante.



    É que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Destaco o acórdão dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada, concluindo pela ausência de ilegalidade:



    Quanto às penas aplicadas, estas se mostraram razoáveis e proporcionais para responderem aos injustos penais praticados, pois o Magistrado de piso, valendo-se da discricionariedade motivada, após avaliar toda a dinâmica dos autos, fundamentadamente, sopesou, em desfavor de todos os Acusados, a circunstância judicial prevista no art. 69 do CPM, atinente à maior extensão do dano, em virtude da inexecução dos serviços de entrega de águas que vitimou a sociedade como um todo, mas especialmente várias comunidades necessitadas no interior do estado do Ceará, ressaltando que à época dos crimes, a região Nordeste e castigada com a seca mais longa da história do Brasil, e, desse modo, fez incidir o aumento da pena base de todos os Acusados. 



    Exclusivamente quanto às Acusadas MARÍCIA e MICHELLY, aplicou a circunstância agravante prevista no art. 53, §2º, I, do CPM, por entender que elas organizaram toda a atividade criminosa dos demais Acusados e possuíam o domínio jurídico dos fatos. Porém, em benefício das rés, aplicou o aumento de pena na menor fração de 1/5 (um quinto), prevista no art. 73 do CPM. 



    O Magistrado afastou a pretensão Ministerial do concurso de crimes, previsto no art. 79 do CPM, e, em benefício de todos os Acusados, com amparo na Jurisprudência desta Corte Castrense, reconheceu a continuidade delitiva disposta no art. 71 do CP comum. 



    A continuidade delitiva foi reconhecida com a soma dos delitos, tanto consumados quanto para as tentativas, haja vista serem todos crimes de mesma espécie, em atenção a precedente jurisprudencial firmado pelo STJ. Utilizando, entretanto, como base a pena mais grave, correspondente ao estelionato consumado, e a tentativa somente como causa de aumento da fração relacionada à continuidade e desconsiderando a causa de diminuição do art. 14 do CP comum. 



    A fração de aumento relativa a continuidade delitiva seguiu os parâmetros fixados pela Jurisprudência desta Corte, a qual estabelece que o critério de exasperação da pena prevista no art. 71 do CP, deve ser aplicado da seguinte forma: um sexto (1/6) para a prática de 2 (duas) infrações; um quinto (1/5) para 3 (três) infrações; um quarto (1/4) para 4 (quatro) infrações; um terço (1/3) para 5 (cinco) infrações; um meio (1/2) para 6 (seis) infrações; e dois terços (2/3) para 7 (sete) ou mais infrações. 



    Para cada um dos Acusados foi identificada a prática de pelo menos 7 (sete) delitos, entre consumados e tentados. Para todos, foi considerada desfavorável a circunstância judicial da maior extensão do dano, prevista no art. 69, caput, do CPM, e aplicada a fração máxima de aumento de 2/3 (dois terços), na terceira fase da dosimetria, pela continuidade delitiva, limitada a 7 (sete) infrações, sendo que, para os acusados com número maior de crimes, foram considerados os delitos que “sobraram” como fator individualizador da pena e sopesados negativamente na primeira fase como extensão do dano. Assim, restaram, razoável e proporcionalmente estabelecidas as penas e seus respectivos regimes de cumprimento, conforme laboriosa e precisa fundamentação (grifei).



    Desse modo, para se acolher a pretensão da parte impetrante e divergir das razões apresentadas pelo Superior Tribunal Militar, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Excelsa Corte. 



    É de se destacar, ademais, como bem anotou o Superior Tribunal Militar, que mostra-se escorreita a imposição da circunstância judicial desfavorável relativa à maior extensão do dano, “em virtude da inexecução dos serviços de entrega de águas que vitimou a sociedade como um todo, mas especialmente várias comunidades necessitadas no interior do estado do Ceará, ressaltando que à época dos crimes, a região Nordeste e castigada com a seca mais longa da história do Brasil”, 



    Nesse mesmo sentido é a orientação desta Suprema Corte (com meus grifos):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 1º, II E IV, C/C ART. 11 DA LEI 8.137/90, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie.



    2. A pena-base foi adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código Penal. Para exasperar a reprimenda e fixar os respectivos montantes, o STJ destacou (a) a personalidade desfavorável; e (b) as consequências do delito, reveladas pelo significativo montante que foi objeto de sonegação tributária. Com efeito, a extensão do dano causado é circunstância idônea para maior exasperação do apenamento. Precedentes.



    3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 168.360 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    HABEAS CORPUS. PENAL. SONEGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, DA LEI 8.137/1990. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUANTUM FIXADO MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.



    1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes.



    2. Ademais, em se tratando de infrações penais contra a ordem tributária, a extensão do dano causado pode ser invocada na primeira fase da dosimetria, como critério para exasperação da pena-base, sem que tanto implique bis in idem.



    3. Ordem denegada.



    (HC 128.446, ministro Teori Zavascki)



    Assim, não vislumbro ilegalidade passível de correção na presente via. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento a este habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023. 



    Ministro NUNES MARQUES 



    Relator 



    Documento assinado digitalmente